Tribunal: TJBA
Processo: 0505900-55.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505900-55.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSECELIA PEREIRA DE SOUZA FRANCA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, JOSE EVERALDO E SILVA, ISABELA SOUZA E REIS, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito
civil e processual civil.
Recurso de a
pelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Inovação recursal. Taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado. Legalidade da capitalização mensal. Ilegalidade da comissão de permanência cumulada com multa.
Restituição simples do indébito. Período anterior a
30/3/2021. EAREsp 676608/RS
.
Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais em Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com discussão sobre juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal quanto à alegação de cobrança indevida de tarifas não impugnadas na petição inicial; (ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal pactuada; (iii) determinar a validade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos.

III. Razões de decidir

3. A inovação recursal não é admitida no sistema processual civil, sendo incabível a análise de alegações e pedidos não formulados na petição inicial, salvo nas hipóteses de ordem pública ou força maior, o que não se aplica ao caso concreto.

4. Os contratos bancários firmados com consumidores submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, conforme consolidado pelo STF (ADI 2591/DF) e pelas Súmulas 285 e 297 do STJ.

5. Os juros remuneratórios pactuados em percentual anual inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não configuram abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. A capitalização mensal dos juros é admitida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 973.827/RS, Tema 246/STJ), a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

7. A cobrança da comissão de permanência cumulada com juros moratórios ou multa contratual é vedada, nos termos das Súmulas 30 e 296 do STJ, sendo ilegal sua aplicação nas condições previstas no contrato analisado.

8. A restituição do valor indevidamente cobrado a título de comissão de permanência deve ocorrer de forma simples, pois os pagamentos contestados ocorreram antes de 30/3/2021, data da modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS.

9. A sucumbência mínima da parte ré justifica a manutenção da verba honorária tal como fixada em primeiro grau, conforme arts. 85 e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido em parte, para afastar a cobrança de comissão de permanência, a ser restituída à parte autora na forma simples, conforme apuração em sede de liquidação de sentença; preservando a verba honorária sucumbencial arbitrada em sentença, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0505900-55.2014.8.05.0274
, em que é apelante
ROSECELIA PEREIRA DE SOUZA FRANCA

e apelado
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.